Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702058-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONILDA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA SOUSA LIMA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O assessor de gabinete obteve a informação da Central de Regulação de UTI de que a paciente foi admitida em leito de UTI no dia 17/10/2023, às 10h. Assim, remetam-se os autos com urgência à Defensoria Pública para confirmar a informação e dizer se ainda há interesse recursal. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.